Tribunal: TJSP
Processo: 1026739-67.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
r federal – Inconstitucionalidade da alínea 'b' do inciso II do art. 4o da Lei Estadual n° 10.705/2000 declarada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Exação afastada - Sentença de procedência mantida - Recurso e reexame necessário desprovidos
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1026739-67.2019.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:
Tributário – ITCMD – Inexigibilidade do imposto - Tributo não-incidente na hipótese de sucessão de pessoa residente no exterior - Necessidade de edição de lei complementar federal – Inconstitucionalidade da alínea 'b' do inciso II do art. 4o da Lei Estadual n° 10.705/2000 declarada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Exação afastada - Sentença de procedência mantida -

Ementa:
Tributário – ITCMD – Inexigibilidade do imposto - Tributo não-incidente na hipótese de sucessão de pessoa residente no exterior - Necessidade de edição de lei complementar federal – Inconstitucionalidade da alínea 'b' do inciso II do art. 4o da Lei Estadual n° 10.705/2000 declarada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Exação afastada - Sentença de procedência mantida - Recurso e reexame necessário desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1026739-67.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
são apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e PROCURADOR CHEFE DA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado THE SCHAUFLER FOUNDATION.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U. Declara voto o 2o juiz.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1026739-67.2019.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelado: The Schaufler Foundation
Comarca: São Paulo
Vara: 3a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Fausto José Martins Seabra
TJSP (voto no 15745)
Tributário
ITCMD
Inexigibilidade do imposto -
Tributo não-incidente na hipótese de sucessão de
pessoa residente no exterior - Necessidade de edição
de lei complementar federal Inconstitucionalidade da
alínea 'b' do inciso II do art. 4o da Lei Estadual n°
10.705/2000 declarada pelo C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça Exação afastada - Sentença de
procedência mantida - Recurso e reexame necessário
desprovidos
Apelação cível manejada pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo nos autos de mandado de segurança
impetrado por The Schaufler Foundation que tramitaram perante a 3a
Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, a qual concedeu a
segurança para reconhecer a inexigibilidade de ITCMD sobre bens
legados à impetrante, relativamente à herança recebida pela morte de
Peter Friedrich Eugen Schaufler.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, aduzindo, preliminarmente, inadequação da via eleita e
ilegitimidade passiva. No mérito, alegam que os Estados-membros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
podem instituir, de forma plena, os tributos que lhe foram
constitucionalmente outorgados e não podem ter sua competência tolhida
em razão de omissão do legislador complementar federal. Argumenta a
higidez do lançamento fiscal, sustentando a constitucionalidade do art.
4o, I, b, da Lei Estadual 10.705/00, em razão da competência legislativa
plena do Estado, ante a ausência de lei complementar editada pela
União.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 250/261). Reexame necessário determinado (fls. 200).
Tal, em abreviado, o relatório.
Conforme dos autos se dessume, a demanda foi
proposta pela requerente sustentando, em resumo, que é sediada na
Alemanha e é legatária de bens deixados no Brasil por Peter Friedrich
Eugen Schaufler, o qual residia no exterior.
Pretende
o
reconhecimento
da
inconstitucionalidade da Lei Estadual no 10.705/00, a qual instituiu a
cobrança de ITCMD sobre bens localizados no exterior objeto de herança
ou doação. Fundamenta-se em posicionamentos doutrinários e
jurisprudenciais. Entende possuir direito líquido e certo ao não
recolhimento de referido imposto, sobre os bens deixados pelo de cujus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese ao inconformismo da requerida, a
sentença não comporta reparo.
As preliminares suscitadas pela Fazenda Pública
não devem ser acolhidas.
Consabido, o mandado de segurança tem
cabimento na presente hipótese, pois é certo que a autoridade impetrada,
baseado nas disposições da Lei no 10.705/00, artigo 4o, incisos I e II,
instituiu como hipótese de incidência do imposto a existência de bens
transmitidos causa mortis, que eram de propriedade de Peter Friedrich
Eugen Schaufler, residente no exterior, não obstante a inexistência de lei
complementar sobre a matéria. As circunstâncias do negócio ou o
domicílio do de cujus, ao contrário do que alega o impetrado, são
indiferentes para configuração do direito violado, pois os documentos que
instruem a inicial comprovam que os fatos narrados, sendo
desnecessária a dilação probatória.
Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva
arguida, observa-se que a Procuradora do Estado Chefe da Procuradoria
Fiscal é parte legítima para figurar na presente ação porque tem poderes
para cumprir eventual ordem definitiva, além de ter e impugnado o mérito
da causa, tendo, portanto, encampado o ato.
Vencidas tais questões, passa-se a analisar o
mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, conforme dispõe a Lei Estadual no
10.705/2000 (art. 2o, I e II e §§ 1o ao 5o), editada em atenção à competência
conferida aos Estados pelo art. 155, I da CRFB, o ITCMD tem por fato
gerador a transmissão de bens ou direitos a título de sucessão (legítima ou
testamentária) e doação.
Na espécie, não há de se cogitar a incidência do
tributo questionado, sendo certo que a parte requerente não é pessoa
legítima a figurar como contribuinte do imposto exigido, tampouco como
responsável tributário, conforme previsto nos arts. 129 e seguintes do
CTN, com especial destaque às hipóteses do art. 134 do respectivo
diploma legal.
Deveras, a inexigibilidade do tributo fundamenta-
se na ausência de disposição legal emanada por ente tributante
competente que institua o imposto em caso de sucessão de pessoa
residente no exterior.
Sob tal prisma, oportuno anotar que somente lei
complementar federal deteria legítima aptidão para tornar exigível o
tributo, por força do que estabelece o art. 155, § 1o, III, “a”, da CRFB.
Exatamente
pelo
fato
de
a
CRFB
ter
condicionado a exação do imposto à prévia edição de lei complementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
federal, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça houve por
bem declarar a inconstitucionalidade da cobrança do ITCMD sobre
transmissão de bens localizados no exterior, bem como de doador ou de
cujus residentes e/ou domiciliados fora do país, ou ainda no caso de
inventário processado no exterior, com base na Lei Estadual no
10.705/2000.
Confira-se o entendimento sedimentado na
Arguição de Inconstitucionalidade no 0004604-24.2011.8.26.0000,
julgada em 30.3.2011, sob Relatoria do perínclito Desembargador
GUERRIERI REZENDE: in litteris
“O Constituinte atribuiu ao Congresso Nacional a
instituição, mediante Lei Complementar Nacional, do
imposto sobre transmissão causa mortis de bens
localizados no exterior. Desse modo, inexistindo no
ordenamento jurídico norma nacional a regular a
matéria, não pode a legislação paulista, sem as
balizas de Lei Complementar, exigir mencionado
tributo. Os Estados não dispõem de competência
tributária para suprir ausência de Lei Complementar
exigida pela Magna Carta.
A alínea b do inciso III do § 1o do art. 155 da
Constituição
Federal
é
exceção
às
hipóteses
previstas nos incisos I e II do mesmo parágrafo. A
exceção
clarifica
a
regra.
Prescinde
de
Lei
Complementar a instituição do imposto sobre
transmissão causa mortis e doação de bens imóveis
- e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos de
empresas situadas em Estado da Federação. Já as
alíneas a e b do inciso III especificam a necessidade
de
regulação
por Lei Complementar para as
hipóteses de transmissão de bens imóveis ou
móveis, corpóreos ou incorpóreos localizados no
exterior, bem como de doador ou de cujus
domiciliados ou residentes fora do país ou no caso
de inventário processado no exterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o que a torna excepcional é a
extraterritorialidade do bem, da residência/domicílio
do doador/de cujos ou do lugar aonde se processou
o inventário.”
Seguindo o precedente do C. Órgão Especial,
julgados desta C. 12a Câmara de Direito Público:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Bens do
exterior, herdados por falecimento da avó, que
residia
na
Alemanha.
Inexigibilidade.
Inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei Estadual
10705/2000, em face do artigo 155, § 1o, III, da
Constituição Federal. Precedente do Órgão Especial
desta Corte. Segurança concedida. Recurso não
provido.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1000401-80.2016.8.26.0564; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do
Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
01/03/2017; Data de Registro: 01/03/2017)
APELAÇÃO CÍVEL Anulação de débito Incidência
de Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos ITCMD na
sucessão hereditária de bens de "de cujus" residente
no exterior e cujo inventário foi lá processado (artigo
4o da Lei no 10.705/2010) Impossibilidade Órgão
Especial que se pronunciou no sentido de que o
imposto de transmissão "causa mortis" não incide
sobre bens localizados no exterior, porquanto
inexiste lei complementar nacional regulando a
matéria, como exige o artigo 155, §1o, III, da
Constituição
Federal
(Arguição
de
inconstitucionalidade no 0004604-24.2011.8.26.000)
Decisão de aplicação obrigatória pelas Turmas e
Câmaras do Tribunal, a teor do artigo 949, parágrafo
único, da Lei 13.105, de 16.03.2015
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
1008433-69.2015.8.26.0577;
Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 07/06/2016; Data de Registro:
07/06/2016)
ITCMD. Ação declaratória de inexigibilidade de
crédito fiscal. Preliminar de não conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso e pedido para sobrestamento do julgamento
rejeitados.
Recolhimento
do
tributo
sobre
importância recebida a título de herança do de cujus
residente
no
exterior

Inadmissibilidade

Inteligência do disposto no artigo 155, inciso I,
parágrafo 1o, inciso III, alínea "b", da CF Exigência
de
Lei
Complementar,
ainda
não
editada

Inconstitucionalidade das disposições insertas no
art. 4o, incisos I e II, da Lei Estadual no 10.705/00
reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte. Ação
julgada procedente em 1o grau Decisão mantida em
2a instância. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação / Reexame Necessário 1020544-08.2015.8.26.0053;
Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/05/2016; Data de Registro:
23/05/2016)
Logo, no presente caso concreto, evidencia-se
que a cobrança é motivada em lei declarada inconstitucional, não
havendo que se falar na exigibilidade do tributo, a fulminar a pretensão
recursal fazendária.
Por derradeiro, não se ignora que o E. STF
reconheceu a repercussão geral sobre o tema, nos autos do RE no
851109-SP. No entanto, esclarece-se que de tal fato não decorre
automaticamente o sobrestamento de outras demandas com o mesmo
objeto, devendo, em verdade, ficar sobrestado eventual recurso
extraordinário a ser interposto.
Isso porque, conforme já decidiu o A. STJ “O
reconhecimento da repercussão geral em torno de determinada questão
constitucional não impõe o sobrestamento de outros processos nos quais ela
também se faz presente. Assim, nada impede, p. ex., o julgamento de recursos
especiais interpostos nesses processos. Apenas os recursos extraordinários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventualmente apresentados é que deverão ser sobrestados”. (REsp 1.143.677,
Min. Luiz Fux, j. 2.12.09, DJ 4.2.10).
Ante o exposto, imperativa a mantença do
decreto de procedência dos pedidos, por seus próprios e judiciosos
fundamentos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso e ao reexame necessário.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1026739-67.2019.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelado: The Schaufler Foundation
DECLARAÇÃO DE VOTO No 49.067
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
FC4CA9E
13
14
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
9CCBDF9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1026739-67.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.